Tribunal: TJSP
Processo: 2242119-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença interposto somente em face de Buffet Hakuna Matata.
Decisão proferida acolheu a impugnação oferecida por Rosali Ferreira dos Santos, excluída da lide quando da prolação de sentença em fase de conhecimento.
Condenação do agravante-exequente em custas, despesas e honorários – Inadmissibilidade. Rosali Ferreira dos Santos excluída da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença interposto somente em face de Buffet Hakuna Matata.
Decisão proferida acolheu a impugnação oferecida por Rosali Ferreira dos Santos, excluída da lide quando da prolação de sentença em fase de conhecimento.
Condenação do agravante-exequente em custas, despesas e honorários – Inadmissibilidade. Rosali Ferreira dos Santos excluída da lide. Serventia que expediu carta de citação erroneamente - Recolhimento a maior de taxa de citação não altera o pedido constante da petição do incidente.
Decisão anulada parcialmente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242119-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
PAGLIAS SALGADOS CONGELADOS, é agravada ROSALI FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242119-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1566
2
VOTO No 1566
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242119-60.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: PAGLIAS SALGADOS CONGELADOS
AGRAVADO: ROSALI FERREIRA DOS SANTOS
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento
de sentença interposto somente em face de Buffet Hakuna
Matata.
Decisão proferida acolheu a impugnação oferecida por
Rosali Ferreira dos Santos, excluída da lide quando da
prolação de sentença em fase de conhecimento.
Condenação do agravante-exequente em custas, despesas e
honorários Inadmissibilidade. Rosali Ferreira dos Santos
excluída da lide. Serventia que expediu carta de citação
erroneamente - Recolhimento a maior de taxa de citação não
altera o pedido constante da petição do incidente.
Decisão anulada parcialmente. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no incidente de
cumprimento de sentença, processado sob o no 0015185-90.2020.8.26.0224, contra
decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível do Foro de Guarulhos, que acolheu a
impugnação e julgou extinta a execução em relação à co-executada Rosali Ferreira
dos Santos, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil e determinou
o prosseguimento em face do coexecutado Buffet e Salão de Festas Hakuna Matata
Ltda..
A agravante alega que iniciou a fase de execução somente em
face do Buffet e Salão de Festas Hakuna Matata, diante da exclusão de parte por
força de sentença. Requereu a reforma da decisão para reconhecer o erro do Cartório
no momento de expedição das cartas de citação e afastar a condenação da agravante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Ausente pedido de efeito suspensivo ou tutela recursal, foi
determinada a intimação da requerida para resposta, o que não o fez (fl.379).
Informações judiciais a fls.378.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242119-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1566
3
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
O caso é simples.
Pela leitura da petição inicial, constata-se que o agravante
interpôs o incidente de cumprimento de sentença somente em face de BUFFET E
SALÃO DE FESTAS HAKUNA MATATA LTDA.
A decisão agravada inovou e determinou, novamente, a
exclusão de Rosali do pólo e condenou a agravante ao pagamento de custas, despesas
e honorários processuais que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado do débito
(fls.66 dos autos de origem), ou seja, não observou o já decido.
O Juízo de Primeira Instância, entretanto, expediu,
erroneamente carta de intimação para Rosali Ferreira dos Santos, excluída da lide
quando da prolação de sentença em fase de conhecimento, datada de 26/07/2017
(fls.177/181 da ação Monitória). Ressalte-se que, apesar da manifestação da
agravante a fls.41/47 dos autos de origem, o Juízo a quo deve analisar o decidido
anteriormente.
Frise-se que o recolhimento a maior da taxa para citação, não
se trata de emenda ou alteração do pedido do exequente. A análise do pedido
restringe-se ao decidido em fase de conhecimento e o constante da petição do
incidente de cumprimento de sentença.
Desse modo, anula-se parcialmente a decisão agravada,
diante do erro da Serventia, para rejeitar a impugnação interposta por Rosali Ferreira
dos Santos e afastar a condenação do exequente ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator